Tribunal: STF
Processo: HC 258414
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 990.575/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Desembargador convocado. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), porque, em resumo: 



    no dia 28 de setembro de 2023, por volta das 9 horas, na Avenida dos Bandeirantes, Jabaquara, nesta Capital, previamente ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios, com outros indivíduos não identificados, um aderindo à conduta do outro, subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça, exercida com a simulação de porte de arma de fogo, e restrição de liberdade da vítima Adriano Souza Camargo, o aparelho celular Motorola E20, avaliado em R$ 700,00, a ela pertencente, bem como i) um aparelho celular iPhone; ii) o veículo I/Kia UK2500, placas FGP-3E89, avaliado em R$ 105.000,00; e iii) a carga de carnes nele guarnecida, avaliada em R$ 23.107,97, pertencentes à empresa vítima De Souza Transportes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, no entanto, concedeu a ordem, de ofício, “para redimensionar a pena final para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado”. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível pela pena imposta, desde que haja motivação concreta baseada na gravidade do delito. 



    6. No caso, a gravidade concreta do delito foi evidenciada pelo roubo cometido em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima, justificando o regime fechado. 



    7. A decisão de manter o regime fechado não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas sim nas circunstâncias específicas do caso, que demandam uma resposta penal mais severa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “diante do montante de pena fixado, mostrou-se inviável a fixação de regime fechado, visto o quantum de pena, que não ultrapassou 8 (oito) anos, pelo contrário restou muito inferior”. Requer-se, assim, a concessão da ordem para fixar o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    De fato, não há como olvidar a gravidade concreta da conduta, pois o roubo foi praticado mediante superioridade numérica, por intermédio de restrição de liberdade da vítima.  Cabe referir, nessa linha de entendimento, que se admite a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito (AgRg no HC n. 778.769/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), em especial o registro de que “o roubo foi praticado mediante superioridade numérica, por intermédio de restrição de liberdade da vítima”. 



    Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente